Tribunal: TJES
Processo: 0009666-03.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009666-03.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INDUSTRIA DE PRE FABRICADOS DE CIMENTO TONETO LTDA e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS ABUSIVOS. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação ordinária anulatória de alienação fiduciária c/c revisão contratual bancária. A sentença reconheceu a nulidade de cláusulas relativas à cobrança de tarifas bancárias e à taxa de juros moratórios, determinando restituição simples e adequação da taxa aos parâmetros legais, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. As partes interpuseram apelações visando, de um lado, à anulação integral das cláusulas contratuais sob alegação de abusividade e, de outro, ao reconhecimento da validade integral dos encargos pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se são válidas as cláusulas contratuais bancárias impugnadas, notadamente quanto à cobrança de tarifas e juros; e (iii) verificar a possibilidade de incidência do regime da alienação fiduciária e da execução extrajudicial com base na Lei nº 9.514/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os contratos e os encargos questionados podem ser analisados com base em prova documental suficiente, sobretudo quando a matéria controvertida é de direito e já consolidada na jurisprudência dos tribunais superiores.

A cobrança de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual deve observar os parâmetros legais e jurisprudenciais. A capitalização de juros é válida se pactuada de forma clara e expressa, conforme fixado no Tema 247/STJ.

A cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) em contratos celebrados após 30/04/2008 é inválida, conforme entendimento consolidado no Tema 618/STJ.

A alienação fiduciária em garantia e o procedimento extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/1997 são constitucionais, nos termos do Tema 982/STF, sendo legítima a execução extrajudicial do bem dado em garantia, desde que respeitados os requisitos legais.

A distribuição do ônus sucumbencial deve considerar o grau de êxito de cada parte, sendo incabível o reconhecimento de sucumbência mínima quando a parte recorrida obteve redução significativa dos encargos pactuados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental e em jurisprudência consolidada.

A cobrança de TAC em contratos firmados após 30/04/2008 é inválida, salvo demonstração de sua licitude no caso concreto.

A capitalização mensal de juros é admitida se pactuada de forma clara e expressa.

É constitucional o procedimento de execução extrajudicial da alienação fiduciária previsto na Lei nº 9.514/1997.

A parte não pode ser considerada sucumbente mínima quando há redução significativa dos encargos financeiros inicialmente exigidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º; 98, § 3º. CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LIV. Lei nº 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.827/RS (Tema 247), Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28.03.2011; STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 618), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.09.2013; STF, RE 860.631/SP (Tema 982), Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01.03.2021; TJES, AC 0001672-79.2021.8.08.0011, Relª. Desª Marianne Judice de Mattos, j. 06.05.2025, DJe 13.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009666-03.2017.8.08.0011

APELANTES/APELADOS: INDÚSTRIA DE PRÉ FABRICADOS DE CIMENTO TONETO LTDA e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, antes de ingressar no mérito do recurso interposto entre as partes, convém destacar, como já exposto no Despacho inserido no id 10465933, que a relação negocial havida entre a Indústria de Pré-Fabricados de Cimento Toneto Ltda e a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo (SICOOB Sul) tem origem nas cédulas bancárias ns.º 33244-8 e 103644-7, as quais representam empréstimo/financiamento efetuado pela SICOOB Sul diretamente na conta corrente n.º 6.032-1, de titularidade da aludida Indústria.

E essa relação negocial deu ensejo a várias demandas, dentre as quais a Ação de Imissão de Posse n.º 0011497-86.2017.8.08.0011, a “
Ação Ordinária de Restituição de Valores c/c Tutela de Urgência
” n.º 0013717-57.2017.8.08.0011, a Ação Monitória n.º 5006686-56.2021.8.08.0011 e, ainda, a
presente demanda
, isto é, uma “
Ação Ordinária Anulatória da Alienação Fiduciária com Pedido Revisional de Contrato Bancário c/c Antecipação dos Efeitos da Tutela
”

Nesta demanda em julgamento, insta salientar, a Autora (Indústria de Pré-Fabricados de Cimento Toneto Ltda) alegou que a SICOOB Sul inseriu uma série de encargos abusivos nos negócios jurídicos firmados entre as partes, argumento este que convenceu apenas em parte a MM.ª Juíza
a quo
, que, na Sentença de fls. 635-641v (integrada no id 10334071), assim concluiu:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, para fins de declarar, exclusivamente, a nulidade das cláusulas a possibilitar a cobrança de Tarifa de Cadastro/Abertura de Crédito, Cláusula Oitava da CCB 1.036.447, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), ainda, da CCB 1.27.148), no mesmo valor, R$ 300,00 (trezentos reais); cuja restituição deverá ocorrer de forma simples; ainda, nulidade da cláusula contratual (OITAVA, item “a”) da CCB 33244-8 a estabelecer a incidência de juros de mora no percentual de 4,00%a.m., fixando-o, portanto, em 1,00%a.m.; devendo, pois, ser apurado em específica fase de liquidação a existência de valores pagos a tal título e, se positivo, promover a restituição do valor apurado.

Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil.

Mercê da sucumbência recíproca, condeno as partes a suportarem custas e honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, fixando na proporção de 90% (noventa por cento) a ser suportado pela requerente e 10% (dez por cento) pelo réu, a teor do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade, uma vez que lhe fora deferida a assistência judiciária gratuita.”

Inconformadas com os termos da Sentença, as duas partes interpuseram respectivas Apelações Cíveis, as quais passo a examinar na ordem em que interpostas, isto é, Indústria de Pré Fabricados de Cimento Toneto Ltda (fls. 648-675) e SICOOB Sul (id 10334080).

Apelação Cível interposta por Indústria de Pré Fabricados de Cimento Toneto Ltda

Cerceamento de Defesa

Inicialmente convém examinar a alegação da ora Apelante de nulidade da Sentença por suposto cerceamento do direito de defesa, decorrente, segundo as razões recursais, do indevido indeferimento da produção de prova pericial contábil, prova esta que seria necessária para apuração da abusividade das cláusulas contratuais constantes nos contratos firmados entre as partes.

Segundo a Apelante, além da própria Magistrada ter reconhecido a necessidade de produção de prova pericial contábil por profissional habilitado, a extensão e a complexidade da causa exigiria prova técnica “
para comprovar todos os fatos alegados
” (fl. 612) na petição inicial.

Com a mais respeitosa vênia da Apelante, não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que os contratos acostados aos autos (cédula de crédito bancário n.º 103644-7, fls. 70-76v; cédula de crédito bancário n.º 33244-8, fls. 88-94v; aditivos contratuais, fls. 97-135; cédula de crédito bancário n.º 588 e respectivos aditivos, fls. 152-154v) contém informações claras a respeito dos encargos prefixados avençados, os quais cuidam de incidência de juros e tarifas bancárias, como concluiu a Magistrada
a quo
, já conhecidos pela jurisprudência.

Nestes casos não há necessidade de produção de prova pericial porque a questão é eminentemente de direito, porquanto basta examinar os encargos contratuais à luz da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), isto é, por exemplo, se as taxas de juros contratadas excedem sobremaneira a média do mercado para a mesma operação, hipótese em que se reputaria abusividade.

Esta conclusão, como dito, é a mesma do STJ, para quem a “
discussão sobre encargos contratuais é matéria de direito
” (AgRg no Ag 1.057.461/RS) e, ainda, a deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), consoante julgado que peço vênia para citar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo a nulidade da cláusula referente à tarifa de elaboração de projetos e determinando o recálculo do saldo devedor. A recorrente alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial contábil e sustenta que a mora deve ser descaracterizada em razão da abusividade de encargos contratuais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; e (II) analisar se a mora pode ser descaracterizada em razão da abusividade dos encargos contratuais. III. Razões de decidir 3. A alegação de existência de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa se confunde com o próprio mérito da demanda e com ele deve ser examinado. Preliminar não conhecida. 4.
O cerceamento de defesa não se configura quando a matéria em debate pode ser resolvida com base em provas documentais constantes nos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil
. 5. A taxa de juros pactuada no contrato (12% ao ano) está abaixo das taxas médias praticadas pelo mercado no período da contratação, conforme consulta ao sistema gerenciador de séries temporais do Banco Central do Brasil, não havendo abusividade a ser reconhecida. 6. A descaracterização da mora somente é possível quando verificada a cobrança de encargos ilegais no período da normalidade contratual, o que não ocorre no caso concreto, pois as taxas pactuadas são inferiores às médias de mercado. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria pode ser decidida com base em prova documental. 2. A taxa de juros pactuada abaixo da média de mercado não é abusiva. 3. A mora do devedor não pode ser descaracterizada na ausência de cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11º; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0041395-81.2012.8.08.0024, relª. Desª. Janete Vargas simões, primeira Câmara Cível, j. 07.02.2023, djes 13.02.2023. (TJES; AC 0001672-79.2021.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Publ. 06/05/2025). (Sem grifo no original).

Assim, porque a Magistrada se utilizou do entendimento jurisprudencial existente a respeito das questões suscitadas pelas partes, bem assim de ferramentas fornecidas no endereço eletrônico do Banco Central do Brasil (relativas às taxas de juros em operações bancárias) para declarar a regularidade (ainda que parcial) dos contratos, não há falar, como anteriormente mencionado, em cerceamento de defesa.

Mérito

Em relação ao mérito propriamente dito, a Apelante alega que o SICOOB Sul agiu com abuso de direito ao inserir nos contratos cláusulas abusivas e, ainda, quando não tomou as devidas medidas para reduzir o prejuízo decorrente do inadimplemento - que teria sido causado por práticas que somente agravaram a dívida.

Argumenta ainda, que o imóvel que serviu de garantia da dívida foi alienado por preço vil, conforme apurado em processo diverso (n.º 00014936-08.2017.8.08.0011), fato que teria sido ignorado pela Magistrada na Sentença.

Aduz, ademais, que não teriam sido avençados juros compostos e que os juros moratórios seriam abusivos, bem assim que a cobrança de juros remuneratórios, moratórios e multa equivaleriam à indevida cobrança de comissão de permanência.

Novamente rogando vênias à Apelante, sua irresignação é incapaz de infirmar os fundamentos declinados na Sentença recorrida, notadamente porque a Magistrada
a quo
, na parte em que julgou improcedente a petição inicial, aplicou ao caso concreto o entendimento hodiernamente adotado pelo STJ em casos semelhantes, inclusive pronunciado em precedentes vinculantes, a exemplo da Tese firmada no Tema Repetitivo n.º 247, que assim estabelece:

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Ademais, a Apelante nem sequer chegou a, adequadamente, impugnar os termos da Sentença nas quais a MM. Juíza
a quo
comparou, inclusive com tabelas demonstrativas, as taxas aplicadas no contrato com aquelas praticadas pelo mercado para concluir pela inexistência de abusividade.

Importante destacar, ainda, que a ausência de encargos abusivos afasta a tese segundo a qual o SICOOB Sul deveria ter adotado medidas para reduzir o prejuízo decorrente da inadimplência; pelo que consta nos autos, tratou-se apenas de busca lícita de crédito firmado em contrato regular
não
submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) - haja vista tratar-se de empréstimo pela modalidade “capital de giro”, essencial às atividades mercantis da Apelante.

Em relação à nulidade da alienação e da incompatibilidade da Lei nº 9.514/1997 (relativa a leilão extrajudicial de bem imóvel alienado fiduciariamente) com as disposições do Código Civil, inclusive as regras do procedimento do ato expropriatório, a pretensão recursal é contrária a entendimento vinculante do excelso Supremo Tribunal Federal (STF) que, na definição do Tema 982 de Repercussão Geral, fixou a seguinte Tese:

“É constitucional o procedimento da Lei nº 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal.”

Por fim, cabe destacar que a proibição estabelecida pela jurisprudência do STJ é a de se cumular a cobrança da comissão de permanência com os demais encargos da mora, circunstância que não ocorreu na espécie.

Destarte, porque não é possível vislumbrar a ocorrência de prática abusiva cometida pelo SICOOB Sul, a conclusão,
data maxima venia
, é pelo não provimento do apelo ora em julgamento.

Do exposto, nego provimento à Apelação Cível interposta por Indústria de Pré Fabricados de Cimento Toneto Ltda e, em consequência, majoro os honorários por si devidos em 5% (cinco por cento), ressalvada a gratuidade da justiça concedida nos autos.

É como voto.

Apelação Cível interposta por SICOOB Sul

No apelo interposto pelo SICOOB Sul, doravante apenas Apelante, o pedido é de reforma da Sentença para reconhecer a validade da cobrança da TAC (Tarifa de Abertura de Crédito) e, ainda, em relação à distribuição do ônus da sucumbência - segundo sustenta, a hipótese seria de considerar decaimento mínimo de sua pretensão.

Quanto à validade da cobrança da TAC,
data venia
, a pretensão recursal é contrária a entendimento vinculante do STJ, isto é, a Tese Jurídica fixada no Tema Repetitivo n.º 618, segundo a qual:

“Nos contratos bancários celebrados até 30/04/2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.”

Assim, como existem dois contratos que foram firmados pelas partes após 2008 (conforme reconhecido e devidamente especificado na Sentença recorrida), não há como declarar, como pretende o Apelante, a legitimidade da cobrança da TAC neste particular.

E, por fim, ao contrário do que defende o Apelante, não houve decaimento de parte mínima do pedido porque, além da invalidade da cobrança da TAC, houve redução significativa dos juros de mora cobrados da ora Apelada (de 4% para 1% ao mês), circunstância que impede falar em sucumbência mínima porque implica em redução igualmente importante do montante devido.

Do exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo SICOOB Sul e, em consequência, também majoro em 5% (cinco por cento) os honorários por si devidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.